Tribunal: TJSP
Processo: 1014148-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – Transporte de Coisas - Autora e ré, celebraram contrato de prestação de serviços de transporte marítimo e aéreo de cargas – Atraso na prestação de informações sobre cargas importadas à Receita Federal- Imposição de multa administrativa- Fornecimento tardio de informações por parte da ré. Autora postula o valor pago a título de multas- Sentença de improcedência -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – Transporte de Coisas - Autora e ré, celebraram contrato de prestação de serviços de transporte marítimo e aéreo de cargas – Atraso na prestação de informações sobre cargas importadas à Receita Federal- Imposição de multa administrativa- Fornecimento tardio de informações por parte da ré. Autora postula o valor pago a título de multas- Sentença de improcedência - Insurgência recursal da autora - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Apelante que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.